Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA PESSOAS IDOSAS. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA PELO ETARISMO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA NÃO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1o, I e II, CP), injúria qualificada pelo etarismo (art. 140, § 3o, CP), e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em desfavor das vítimas idosas, avós paternos do filho da apelante. Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, marcados por ofensas reiteradas, intimidações e contatos não autorizados, mesmo após a concessão de medida protetiva em favor da ofendida. A defesa alegou ausência de dolo, animus injuriandi e inexigibilidade de conduta diversa, pleiteando absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se restou configurado o crime de perseguição, diante da alegação de ausência de dolo específico; (ii) definir se houve injúria qualificada pelo etarismo, considerando o contexto familiar e eventual animosidade recíproca; (iii) estabelecer se se caracterizou o crime de descumprimento de medida protetiva, à luz da suposta inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prova oral colhida em Juízo, corroborada por elementos documentais e pela confissão da ré, comprova a prática reiterada de perseguição contra os ofendidos, com contatos obsessivos, intimidações e comparecimento não autorizado à residência das vítimas, gerando grave abalo psicológico, especialmente em pessoas idosas.
4 - O dolo do crime de perseguição é evidenciado pela insistência da ré em perturbar a tranquilidade das vítimas, inclusive após medidas judiciais de proteção, sem que existisse justificativa plausível ou intenção conciliatória.
5 - A injúria qualificada pelo etarismo resta caracterizada pelas expressões depreciativas relacionadas à idade das vítimas, com uso reiterado de termos como “velha desgraçada”, “velho escroto”, e referências à morte, proferidas com intenção clara de ofender a dignidade.
6 - A alegação de que as ofensas ocorreram em contexto de exaltação emocional ou reciprocidade não se sustenta, ante a unilateralidade dos ataques e o comportamento respeitoso mantido pelas vítimas, confirmado por testemunhas e evidências.
7 - O crime de descumprimento de medida protetiva está configurado, uma vez que a ré, ciente da ordem judicial, manteve contato direto com a vítima, inclusive por meio de mensagens ofensivas e ameaçadoras, utilizando subterfúgios como envio por canais indiretos e mensagens temporárias.
8 - A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se aplica, pois a demandante possuía alternativas legais e institucionais para resolver a situação envolvendo a guarda do filho, não se justificando o descumprimento deliberado de ordem judicial.
9 – A omissão quanto à dosimetria das penas relativas aos crimes cometidos contra uma das vítimas, em que pese seja fruto de evidente erro material, não é passível de correção, ante o princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1 - A configuração do crime de perseguição exige a demonstração de atos reiterados que causem perturbação à liberdade ou integridade psíquica da vítima, ainda que praticados sob a justificativa de conflitos familiares.
2 - Caracteriza-se a injúria qualificada pelo etarismo quando o agente profere ofensas diretamente ligadas à condição etária da vítima, com intenção de menosprezar sua dignidade.